Tribunal: CARF
Processo: 10680.903512/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903512/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.210 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
MARCON ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
cinco anos contados da data da entrega da declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a homologação tácita dos seguintes
PER/DCOMP:
 27712.62448.130603.1.3.02-0054;
 22145.90079.130603.1.3.02-4807;
 27262.90783.140803.1.3.02-4961;
 20601.76655.151003.1.3.02-6343;
 13244.32638.151003.1.3.02-8499;
 33876.09815.151203.1.3.02-7602;
 08096.21082.150104.1.3.02-8094;
 38154.80264.130204.1.3.02-0900.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903512/2010-51
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.210 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903512/2010-51

Relatório
O presente processo trata de Declarações de Compensação (DCOMP), que
informam como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000. Transcrevo, abaixo,
o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Versa o presente processo sobre declaração de compensação (DCOMP), por
meio da qual o interessado objetiva compensar débitos de Pis e Cofins, com crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no valor de R$ 6.482,86.
O crédito (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 – exercício 2001)
seria oriundo de retenção de IRRF.
Por meio de Despacho Decisório, do qual o interessado tomou ciência em
26/09/2011, não foi homologada a compensação declarada, em razão da não
confirmação da retenção da fonte.
Inconformado, o interessado, em 26/10/2011, apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo, tão somente, que fosse cancelada a cobrança dos valores
discriminados no Despacho Decisório, tendo em vista esta se referir ao exercício de
2001, fundamentando sua alegação no art. 173 do CTN.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de janeiro – RJ,
no Acórdão às fls. 53 a 56 do presente processo (Acórdão no 12-99.650, de 11/07/2018 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Transcrevo, abaixo,
sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
IRRF. NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
A falta de comprovação da retenção do IRRF acarreta no indeferimento do crédito
pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NÃO COMPROVADO.
Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ informado da
DIPJ, não está comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não
deve ser reconhecido o direito creditório e não devem ser homologadas as
compensações.
DÉBITOS DECLARADOS NA DCOMP. CONFISSÃO. COBRANÇA.
Uma vez que o direito creditório não foi reconhecido, cabe a cobrança dos débitos
compensados indevidamente na declaração de compensação (DCOMP), já que se trata
de confissão de dívida.

No voto, a decisão esclareceu que a questão era de natureza meramente
probatória, cabendo ao interessado o ônus de comprovar, segundo o disposto no art. 333, I, do
Código de Processo Civil vigente à época (art. 373, I, do atual CPC), o fato constitutivo do seu
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.210 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903512/2010-51

direito – a liquidez e certeza do crédito. Que o interessado, no entanto, não havia feito qualquer
alegação a respeito do IRRF não confirmado, no valor de R$ 6.593,70.
Esclareceu que a declaração de compensação é confissão de dívida, conforme § 6o do
art. 74 da Lei no 9.430/1996, não importando a que período se refira o crédito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/08/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 144), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 12/09/2018 (recurso
às fls. 60 a 68, carimbo aposto à primeira folha).
Nele alega novamente a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário. Alega também que foi cientificado do Despacho Decisório em 30/09/2011 (emissão
em 09/09/2011 – fl. 11), data em que não seria mais possível efetuar a cobrança dos débitos
compensados, que venceram de 15/04/2003 a 15/04/2006.
Alega, embora com outras palavras, a homologação tácita das DCOMP, quase
todas transmitidas nos anos de 2003 e 2004. Apenas a principal, retificadora, analisada no
Despacho Decisório, foi transmitida em 2007.
Por fim, alega prescrição intercorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o Despacho Decisório (fl. 11) não confirmou a parcela de
crédito de retenções na fonte, única a formar o saldo negativo do período. Em seus recursos, a
empresa não procurou comprovar as retenções, alegando no Recurso Voluntário: (i) decadência
do direito da Fazenda de constituir o crédito tributário, (ii) homologação tácita, (iii) prescrição
intercorrente.
Em primeiro lugar, sobre a prescrição intercorrente, é necessário esclarecer que
ela não se aplica ao processo administrativo fiscal, conforme Súmula CARF no 11, de
observância obrigatória para esse colegiado:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Sobre a alegação de decadência do direito da Fazenda de constituir o crédito
tributário, está correta a decisão recorrida, que transcrevo parcialmente abaixo, quanto à matéria:
Uma vez que o direito creditório não foi reconhecido, e as declarações de
compensação não foram homologadas, a Fazenda Pública tem, não só o direito, mas o
dever de cobrar os débitos declarados indevidamente nas declarações de compensação
não homologadas.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.210 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903512/2010-51

Cabe esclarecer que a declaração de compensação é confissão de dívida,
conforme dispõe o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 17
da Lei no 10.833/2003 (“§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados”), não importando, portanto, a que período se refira o crédito.

Em seu recurso voluntário, e empresa confunde conceitos, alegando que o
lançamento dos tributos se deu com a emissão do Despacho Decisório, mais de cinco anos
posterior ao fato gerador dos débitos compensados. No entanto, como esclarecido pela DRJ, o §
6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 determinou que a declaração de compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. Assim, as DCOMP constituíram os créditos tributários de PIS e Cofins que a
empresa pretende compensar, sempre em data bem próxima ao fato gerador mensal desses
tributos.
No entanto, a empresa tem razão, em parte, quando alega a homologação tácita
das DCOMP. Isso porque o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 determina:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Portanto, passados cinco anos da transmissão da DCOMP, a compensação
declarada está tacitamente homologada.
O Despacho Decisório, à fl. 11, não homologou as compensações declaradas na
DCOMP no 17402.88771.150107.1.7.02-0719 (fls. 16 a 20), retificadora, que contém o
Demonstrativo de Crédito (fl. 18). Essa foi transmitida em 15/01/2007, e portanto não havia
homologado tacitamente quando da emissão do Despacho Decisório, em 09/09/2011, nem
quando a empresa dele tomou ciência, em 26/09/2011 (AR à fl 49).
No entanto, o Despacho Decisório também se refere às seguintes DCOMP, que
também utilizam como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, todas originais
e transmitidas em 2003 e 2004:
PER/DCOMP
Folhas
Data de Transmissão
Crédito Original Utilizado (R$)
27712.62448.130603.1.3.02-0054
45 a 48
13/06/2003
1.319,75
22145.90079.130603.1.3.02-4807
41 a 44
13/06/2003
179,23
27262.90783.140803.1.3.02-4961
37 a 40
14/08/2003
15,22
20601.76655.151003.1.3.02-6343
33 a 36
15/10/2003
12,93
13244.32638.151003.1.3.02-8499
29 a 32
15/10/2003
84,59
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.210 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903512/2010-51

33876.09815.151203.1.3.02-7602
25 a 28
15/12/2003
1.776,97
08096.21082.150104.1.3.02-8094
21 a 24
15/01/2004
904,76
38154.80264.130204.1.3.02-0900
12 a 15
13/02/2004
506,34

Conforme o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, e considerando que a ciência do
Despacho Decisório se deu em 26/09/2011, as compensações declaradas nas DCOMP listadas no
quadro acima homologaram tacitamente, algumas no ano de 2008, algumas no ano de 2009. O
total do crédito original a elas referente é de R$ 4.799,79.
Quanto à DCOMP no 17402.88771.150107.1.7.02-0719, é importante esclarecer
que, mesmo tendo ela retificado DCOMP anterior (no 37440.55594.150503.1.3.02-4356 – que
não consta no processo), é a partir de sua data de transmissão que se conta o prazo para a
homologação tácita determinada na lei (15/01/2007).
Sobre a matéria, a Receita Federal explicitou seu entendimento na IN SRF no
460/2004, art. 59, determinando que o termo inicial da contagem do prazo para a homologação
tácita é a data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora, dispositivo
reproduzido nas instruções normativas subsequentes, inclusive a IN SRF no 600/2005, vigente à
data da transmissão da DCOMP retificadora em questão, em seu art. 60, conforme transcrito a
seguir:
Art. 29. (...)
§ 1o (...)
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
(...)
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.

Assim, não homologada tacitamente a DCOMP 17402.88771.150107.1.7.02-
0719, e sem comprovação do crédito, permanecem em aberto os débitos nela informados.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a homologação tácita dos seguintes PER/DCOMP, que utilizaram o valor total de R$
4.799,79 do crédito original:
 27712.62448.130603.1.3.02-0054;
 22145.90079.130603.1.3.02-4807;
 27262.90783.140803.1.3.02-4961;
 20601.76655.151003.1.3.02-6343;
 13244.32638.151003.1.3.02-8499;
 33876.09815.151203.1.3.02-7602;
 08096.21082.150104.1.3.02-8094;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.210 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903512/2010-51

 38154.80264.130204.1.3.02-0900.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital